Tribunal: STF
Processo: ARE 1507291
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REPARAÇÃO DE OITENTA E SETE PONTOS DE ILUMINAÇÃO LOCALIZADOS NO CONDOMÍNIO REPRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO E DECLARAÇÃO DO DEVER DA CONCESSIONÁRIA DE OPERAR, CONSERVAR E EFETUAR A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA DENTRO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO LOTEAMENTO.



    APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO NO “TERMO DE CONCESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS URBANOS EM LOTEAMENTO FECHADO” CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA E A ASSOCIAÇÃO REPRESENTANTE DO LOTEAMENTO, BEM COMO NO “TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS” FIRMADO COM A BANDEIRANTES ENERGIA.



    DESPROVIMENTO DO RECURSO DA EDP E PROVIMENTO DO RECURSO DA ASSOCIAÇÃO PARA QUE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA CONSTE QUE A CONCESSIONÁRIA FICA OBRIGADA A REALIZAR “A OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DENTRO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL ECOPARK BOURBON, ...” E NÃO APENAS À REPARAÇÃO DOS 87 (OITENTA E SETE) PONTOS DE ILUMINAÇÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, V, e 149-A da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme o Termo de Concessão e Uso de Equipamentos Urbanos em Loteamento Fechado celebrado entre o Município de Caçapava e a Associação dos Proprietários do Residencial Ecopark Bourbon em10.11.2014 (fls. 50/53), a Associação se obrigou à conservação e manutenção de suas áreas, dos equipamentos urbanos e comunitários definidos pela Lei nº 6.766/79, localizados no interior do perímetro do loteamentos, tais como: ... a manutenção ... das redes de distribuição de energia elétrica e iluminação (inciso VII, da cláusula terceira).



    A cláusula quinta dispõe que: 



    (...)



    Já o documento denominado Termo de Transferência de Ativos (fls. 54) celebrado entre a Ecopark e a Bandeirante Energia S.A. dispôs que a concessionária de energia “ ... aceita a transferência nos termos em que é feita, incorporando a rede ao seu sistema de distribuição de energia elétrica e passando a responder, consequentemente, por sua operação, conservação e manutenção a partir da data da energização da mesma” constando que o valor total da rede em 13.07.2016 era de R$ 1.198.654,02 (um milhão, cento e noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos) e que por força do instrumento foi “... dada à Bandeirante irrevogável autorização de livre e permanente acesso de suas turmas de manutenção e respectivos equipamentos e viaturas aos locais em que se encontrem as instalações ora cedidas”.



    Por ocasião da fundamentação do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento que manteve a tutela de urgência considerouse que “... Ora, em cognição sumária, não há meios de se acatar a argumentação da agravante sobre o dever do Município de Caçapava em arcar com os reparos. Haja vista a documentação apresentada que comprova se tratar de loteamento fechado, por tempo indeterminado, cujos deveres da Associação de loteamento são expressos. Ademais, a transferência da rede de distribuição para a concessionária de energia elétrica é clara quanto ao dever de operação, conservação e manutenção da mesma” (fls. 224).



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente